Tribunal: TJSP
Processo: 2252417-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO – r. despacho que recebeu a exceção de pré-executividade sem concessão de efeito suspensivo – recurso do executado – embora não tenha sido deduzida a concessão deste efeito suspensivo, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição – ausente previsão legal em sede de exceção de pré-executividade - possível

Ementa:
EXECUÇÃO – r. despacho que recebeu a exceção de pré-executividade sem concessão de efeito suspensivo – recurso do executado – embora não tenha sido deduzida a concessão deste efeito suspensivo, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição – ausente previsão legal em sede de exceção de pré-executividade - possível aplicação analógica do art. 525 § 6o do CPC – não preenchimento dos requisitos – ausência de garantia – penhora on line de ativos financeiros que não representa a integralidade do "quantum debeatur" para fins de aceitação da garantia do juízo - penhora em valor inferior em relação ao débito - ausência do "fumus boni iuris" e "periculum in mora" necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC - precedentes - despacho mantido – recurso não provido.